Tribunal: STF
Processo: RHC 53283
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-27
Data de publicação: 1975-03-27

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. CO-AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DEPENDENDO DE EXAME DE PROVA, INIDONEO E O WRIT. DENUNCIA. INEPTA
NÃO E QUANDO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, PERMITINDO AO ACUSADO CONHECER O FATO QUE SE LHE ATRIBUI, E
PROPORCIONANDO-LHE, ASSIM OPORTUNIDADE DE AMPLA DEFESA.
II. RECURSO NÃO PROVIDO.